Tribunal: TJPA
Processo: 0834992-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834992-88.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0834992-88.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: JOSE FERNANDO VIALLE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMISTRATIVO NÃO OBSTA O ACESSO À JUSTIÇA. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. PROFISSIONAL TÉCNICO, IMPARCIAL E IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR DESCABIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sub-rogada nos direitos do segurado, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 17.629,40, acrescido de correção monetária e juros de mora, em razão de danos materiais causados por oscilações na rede elétrica.

II. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

III. A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, sub-rogando-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização.

IV – O laudo técnico juntado pela parte autora, ainda que unilateral, é considerado válido quando produzido por profissional idôneo e não impugnado eficazmente pela parte adversa, servindo como meio suficiente para comprovação do nexo causal.

V - A revelia da concessionária, bem como sua omissão na apresentação de documentos técnicos sobre o funcionamento da rede no período indicado, fragiliza sua defesa e reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela seguradora.

VI –

A ausência de solicitação administrativa prévia não configura óbice ao ajuizamento da ação regressiva, uma vez que não se trata de condição da ação nem de pressuposto de admissibilidade.

VII – A alegação de fortuito externo, como descarga atmosférica, não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, pois se trata de fortuito interno, inerente à sua atividade econômica.

VIII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. Nessa, determinou-se a condenação da ora apelante a pagar ao apelado indenização no valor de R$ 17.629,40 (dezessete mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), a ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, bem como de juros de mora, no valor de 1% ao mês, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0834992-88.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: JOSE FERNANDO VIALLE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação
interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou procedente o pedido da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora apelado, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 17.629,40 por danos materiais decorrentes de supostas oscilações de energia elétrica que causaram prejuízos à seguradora.

Em síntese, a apelada ajuizou Ação de Ressarcimento contra a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., alegando que o seu segurado sofreu danos em equipamentos elétricos causados por oscilações na rede da concessionária. A seguradora afirmou ter pagado indenização de R$ 17.629,40 (dezessete mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) ao segurado e pediu o reembolso do valor, por sub-rogação.

A ré foi citada, mas não contestou, sendo decretada sua revelia (ID 24334313).

Fora proferida sentença (ID 24334371) fundamentou-se na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no nexo de causalidade entre o fornecimento de energia e os danos aos equipamentos do segurado. Sendo a responsabilidade de natureza objetiva, independeria de comprovação dos elementos subjetivos de dolo ou culpa.

Aduziu-se que considerando a conclusão dos laudos técnicos, relatório de regulação do sinistro, apuração dos prejuízos e orçamento, restou-se demonstrado que houve o dano aos equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica decorrente da rede de energia fornecida pela concessionária.

Destacou-se que a jurisprudência nacional tem admitido a utilização de laudos periciais produzidos de forma unilateral pelas partes antes do processo judicial como critério para reconhecer a ocorrência do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado

Portanto, condenou-se a concessionária, pela falha na prestação do serviço da requerida, em danos materiais no valor de R$ 17.629,40 (dezessete mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA, bem como de juros de mora no valor de 1% ao mês, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado.

A Apelante, em suas razões recursais (ID 24334375), alega a inexistência de nexo causal, entre os danos e o serviço prestado, pois os relatórios internos não apontaram falhas ou oscilações na rede na data indicada.

Ademais, alegou pela possibilidade e caso fortuito/força maior, como descargas elétricas (raios), que configurariam excludentes de responsabilidade.

Concomitante, aduz pela importância da solicitação administrativa para que a Concessionária tenha a oportunidade de averiguar os supostos danos elétricos.

Nesse sentido, relatou que nenhum dos laudos técnicos é firmado por profissional habilitado e que nenhum deles afirmaria algo a partir do que se possa concluir pela responsabilidade da Concessionária. Sob tal perspectiva, uma vez produzidos unilateralmente, não poderiam ser utilizados, ante a ausência do contraditório e ampla defesa.

Destacou que não há como excluir a possibilidade de ocorrência de fenômenos da natureza no momento do dano alegado pelo Recorrido, sendo essa hipótese uma excludente da responsabilidade civil. Que a concessionária não teria cometido qualquer ato ou omissão ilícita, voluntária, negligente ou imprudente que pudesse gerar a obrigação de indenizar o dano.

Que, inclusive, diversas podem ter sido as causas do dano aos equipamentos alegados pela Recorrida, tanto um fenômeno da natureza quanto à deficiência nas suas instalações elétricas.

Em contrarrazões à apelação (ID 24334390) a parte apelada alegou intempestividade do referido recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0834992-88.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: JOSE FERNANDO VIALLE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro que condenou
a Apelante ao pagamento de R$ 17.629,40 (dezessete mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) por danos materiais decorrentes de supostas oscilações de energia elétrica que causaram prejuízos à seguradora.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

Rejeito a alegação de intempestividade do recurso aduzido pelo apelado, em suas contrarrazões. Isso porque, embora a sentença tenha sido proferida em 23/10/2024, houve certificação (ID 131582310) de que a parte ré não teria sido intimada desta, razão pela qual se procedeu o envio do expediente para publicação no Diário de Justiça.

Compulsando os autos no primeiro grau, verificou-se que a sentença só foi disponibilizada em DJE no dia 23/11/2024 e publicada intimação em 21/11/2024.

O recurso de apelação foi interposto em 27/11/2024, motivo pelo qual é tempestivo.

Além disso, o sistema PJE registrou ciência da sentença pelo patrono em 04/11/2024 e, considerando os dias úteis, o recurso continua tempestivo.

MÉRITO RECURSAL:

Verifica-se que a demanda se trata de relação jurídica de consumo, visto que a seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor, o qual seria o titular da unidade onde o dano teria ocorrido.

Tal feito é plenamente possível, nos moldes a seguir demonstrados:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Somando a isso, o Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento acerca da admissibilidade da ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, nos termos da Súmula 188. Vejamos:

"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Diante disso, levando em conta esse direito, deve-se proferir análise sob a égide do Código Consumerista, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público.

A controvérsia do caso se restringe à comprovação do nexo de causalidade, em virtude da falha na prestação do serviço pela concessionária.

Em que pese a seguradora ter juntado aos autos vasto conjunto de elementos probatórios, tais como: aviso de sinistro (ID 24334285), laudos técnicos (ID 24334288 e ID 24334289) e comprovante de pagamento à título de indenização ao segurado (ID 24334297), os quais ensejam verossimilhança em suas alegações, a apelante se limitou a impugnar, de forma genérica, os documentos supracitados, aduzindo, concomitantemente, que esses seriam produzidos de forma unilateral.

Ocorre que é entendimento consolidado que tal meio de prova se revela idôneo, sobretudo porque competia à concessionária, detentora dos recursos técnicos necessários, produzir elementos capazes de infirmá-lo, o que não ocorreu.

Nessa linha, a Equatorial possuía plenas condições de apresentar relatórios de sua rede de distribuição, nos termos previstos no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, a fim de comprovar a inexistência de qualquer oscilação ou interrupção no fornecimento de energia na data do sinistro. Contudo, manteve-se inerte, e sua omissão probatória deve ser interpretada em seu desfavor.

Esse é um entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, condenando a ré ao pagamento de valores pagos a título de indenização por danos elétricos causados por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) aferir a validade probatória de laudo técnico unilateral; e (iii) examinar o ônus da prova nas ações regressivas movidas por seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

4. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

5.
Prova do dano e do nexo causal por meio de laudo técnico, aviso de sinistro e comprovantes de pagamento, suficientes à demonstração do fato constitutivo do direito.

6. Inércia probatória da concessionária ao não apresentar contraprova técnica sobre a ausência de oscilação ou falha no serviço.

7. A alegação de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, não elide a responsabilidade objetiva, por se tratar de fortuito interno.

8. Legitimidade da seguradora para a propositura da ação regressiva, com fundamento na sub-rogação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação ou sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2. É válida a prova produzida por meio de laudo técnico unilateral, quando não infirmada por contraprova eficaz. 3. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para propor ação regressiva, independentemente de notificação administrativa prévia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 346, 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806157-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025)

A jurisprudência tem reiteradamente admitido a validade de laudos unilaterais, desde que confeccionados por profissionais técnicos, imparciais e dotados de idoneidade, como meio apto a demonstrar o nexo de causalidade entre oscilações ocorridas na rede elétrica e os danos efetivamente constatados. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA – MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição. Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.
O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
Não há nos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica. Não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico. (TJ-MT 10369857820198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (grifo nosso)

Portanto, acerca do laudo técnico apresentado pela parte, não há que se falar em invalidade, sendo esse, inclusive, um entendimento deste Tribunal:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada.

5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente.

6.
A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852254-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

E ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio. 3. Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025).

Ademais, acerca da ausência de prévia solicitação administrativa, reitera-se que isso, por si só, não desobriga a apelante quanto ao ressarcimento, e nem implica em falta de interesse de agir pela parte, tratando-se de faculdade e não exigência legal. A exemplo:

AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade das provas técnica e oral pretendidas pela concessionária, diante dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Preenchidos todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Inépcia não caracterizada. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. Irrelevante o fato de a unidade consumidora de energia elétrica estar em nome de terceiro e não no da segurada. SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA.
Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento.
PRESCRIÇÃO. Sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações conferidos ao segurado. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Verificada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, o prazo prescricional quinquenal. RESSARCIMENTO. Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos dos segurados danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida, com exceção do valor referente à segurada Vanessa Mansur Pereira Hannouche, cujo sinistro ocorreu antes da celebração do contrato de seguro e sem que a ré estivesse fornecendo energia à unidade consumidora naquela data. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012248120228260196 SP 1001224-81.2022.8.26.0196, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 09/02/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (grifo nosso).

Por fim, a invocação de caso fortuito ou força maior, a exemplo de descargas atmosféricas, não tem o condão de afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto tais eventos climáticos configuram risco previsível e inerente à própria atividade desempenhada (fortuito interno), impondo-se à empresa a adoção das medidas preventivas necessárias à garantia da continuidade, segurança e qualidade do serviço prestado. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S.A., na condição de seguradora sub-rogada. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.336,00, corrigidos e com juros legais, a título de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica que danificou equipamento de segurado da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos decorrentes de oscilação de tensão; (ii) analisar a validade do direito de regresso da seguradora sub-rogada; (iii) avaliar a suficiência dos laudos técnicos unilaterais como prova do nexo de causalidade e do dano; e (iv) apurar a existência de cerceamento de defesa ou de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora, ao adimplir a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado e possui legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento, nos termos dos arts. 786, §2º, do CC e 349 do mesmo diploma legal.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea e anexado à inicial comprova que o dano decorreu de sobrecarga elétrica externa, revelando falha na prestação do serviço e estabelecendo o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária.

A exigência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o exercício do direito de ação, sendo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de descarga atmosférica é afastada, pois tais eventos integram os riscos inerentes à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, insuficiente para excluir sua responsabilidade objetiva.

Não se configura cerceamento de defesa, já que a matéria é eminentemente documental, e a concessionária teve oportunidade de produzir prova técnica, mas foi declarada sua revelia, não apresentando contraprova que infirmasse o conjunto probatório da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos não impugnados, elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dano em ações regressivas.

Descargas atmosféricas e oscilações de energia configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.

A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349, 786, §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863498-79.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025 )

Dessa forma, estando devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil, mostra-se acertada a sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora em favor de seu segurado, em razão da sub-rogação operada.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMETO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Nessa, determinou-se a condenação da ora apelante a pagar ao apelado indenização no valor de R$ 17.629,40 (dezessete mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), a ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, bem como de juros de mora, no valor de 1% ao mês, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2025